Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722011-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISA ASSIS DOS SANTOS, M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI AGRAVADO: BENTO MARCAL PINTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAISA ASSIS DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA” ajuizada por BENTO MARÇAL PINTO RIBEIRO: “Trata-se de ação que adotou o procedimento comum. Retifique-se classe processual. A parte autora ajuíza ação de conhecimento, subordinada ao procedimento ao comum, com pedido de anulação contratual c/c danos materiais e morais e desconsideração de personalidade jurídica contra os sócios da pessoa jurídica ré, todas as partes devidamente qualificadas. Em síntese, esclarece o autor que entabulou com a ré contrato de prestação de serviços, cujo objeto seria a concessão de assistência financeira com administração de fundos por contrato de comissão. Explica ter realizado diversos empréstimos com banco, os quais foram repassados à empresa ré, com a garantia de que os valores seriam adimplidos pela própria empresa, e que o contratante ficaria com 10% do valor. Aduz que apesar de ter sido realizado o pagamento de algumas parcelas, verificou ter sido vitima de golpe empreendido por estelionatários vinculados à empresa ré. Tece comentários acerca da avença formalizada e da tentativa de rescisão com a empresa, entretanto, sem obter êxito. Em razão disso, punga pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa, bem como a realização de pesquisas de bens em nome dos réus. No mérito, pugna pela anulação do contrato, e condenação em danos materiais e morais. É a síntese. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso dos autos, os contratos e documentos anexados aos autos permitem inferir que o autor realizou empréstimos bancários perante instituição financeira, tendo sido os respectivos valores transferidos à empresa ré (ID 96239344). Há também fortes indicativos de atividade ilegal e fraudulenta por parte dos réus, considerando a existência de notícias e demais ações veiculadas aos réus que denotam o exercício de atividade criminosa. Ressalte-se, inclusive, a lavratura de boletim de ocorrência pelo próprio autor (ID 96242296). Com efeito, é provável que a parte autora venha a ser vencedora, ao final do processo, no tocante ao valor repassado, o que atende ao primeiro requisito para o deferimento da tutela cautelar de arresto. Quanto ao receio ao resultado útil do processo, o outro requisito para a tutela cautelar de urgência resta configurado, pois em casos envolvendo atividades como a noticiada dos autos, é notório o risco de dilapidação e ocultação de bens por parte dos responsáveis. Além disso, o autor comprovou a tentativa de dilapidação, conforme ID 96239332, p. 8. De igual modo, também verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica, mormente considerando que a fraude é perpetrada por meio dos sócios da empresa, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica, apta a ensejar o alcance dos respectivos patrimônios, conforme art. 50 do Código Civil. Pelo exposto, entendo que o arresto deve ser deferido. Conclusão. Presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica e a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos réus. Segue detalhamento. Houve o bloqueio parcial do valor, conforme detalhamento anexo. (...) Pugna a requerida THAISA ASSIS DOS SANTOS pelo desbloqueio Sisbajud dos valores encontrados em suas contas bancárias, alegando excesso na constrição. Nesta fase de cognição superficial, não se revela prudente o acolhimento do pedido da ré, seja porque a ré não oferece caução idônea como medida de contracautela, seja porque o valor total bloqueado na conta desta é inferior ao montante indicado pelo autor, estando pendente de definição a extensão da responsabilidade de cada réu. Daí porque indefiro esse pedido. Prossiga-se com o cumprimento das determinações precedentes.” A Agravante sustenta (i) que tomou conhecimento da demanda pelo bloqueio de valores em sua conta pessoal e na conta da empresa; (ii) que a Agravada celebrou três contratos com a empresa, com a qual mantinha relação cordial; (iii) que a Agravante solicitou a rescisão dos contratos, porém não aceitou a aplicação da cláusula penal convencionada, optando pelo ajuizamento da ação; (iv) que o valor arrestado (R$ 287.682,43) é superior ao valor pleiteado (R$ 245.008,58); e (v) que não foram demonstrados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (IDs 27146505 e 27146507). É o relatório. Decido. Constrição patrimonial no processo de conhecimento tem caráter extraordinário porque se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Em princípio esse quadro de excepcionalidade pode ser divisado na espécie porque há prova da transferência de dinheiro para a conta da empresa, indicativo de inadimplemento contratual e indício de incapacidade financeira para a reparação dos danos causados, circunstâncias que, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, dão respaldo à concessão da tutela de urgência cautelar. A precariedade financeira da empresa também autoriza, a priori, a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que, de acordo com o artigo 28, § 5o, da Lei 8.078/1990, que adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio do sócio pode ser afetado para o ressarcimento dos prejuízos causado ao consumidor sempre que o patrimônio da empresa se revelar insuficiente para esse fim. Além disso, colhe-se dos autos elementos de convencimento acerca de desvio de finalidade que ampara a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50, caput e § 1o, do Código Civil. Assim, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, vislumbra-se, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. No que diz respeito ao valor bloqueado, é preciso ter presente que, além da restituição dos valores repassados, foi deduzida pretensão de compensação por dano moral. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator